Tribunal: TJDFT
Processo: 0712202-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712202-64.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: VALDINEI CORDEIRO COIMBRA PACIENTE: HELIO FERREIRA DAS CHAGAS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por VALDINEI CORDEIRO COIMBRA, advogado inscrito na OAB/DF no 44.023, em favor de HELIO FERREIRA DAS CHAGAS, denunciado pela suposta prática do crime previsto nos artigos 89, caput, c/c artigo 84, §2o e artigo 99, todos da Lei no 8.666/93 (por duas vezes), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6a Vara Criminal de Brasília/DF que recebeu a denúncia em desfavor do paciente (fl. 573). Alega o impetrante que “O revogado crime do art. 89, da Lei n. 8666/93, imputado ao paciente, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial é crime que exige a presença do dolo específico de causar dano ao erário e do efetivo prejuízo à Administração Pública. Eventual imputação deste crime sem demonstrar o lastro mínimo da presença do dolo específico e do prejuízo ao erário, caracterizar-se-á como denúncia inepta, já que presente a tipicidade formal e inexistente a tipicidade material”. Argumenta que, no caso, sequer foi determinada a realização de perícia para a quantificação do dano material, consoante prevê o artigo 158 do Código de Processo Penal e que o Ministério Público requereu a condenação do paciente no valor total das contratações sem considerar os serviços que foram prestados. Pontua que “a Portaria SECULT n. 44/2013, afigura-se como uma norma penal em branco, quando se trata de contratações de músico, artistas e/ou bandas, não podendo retroagir para alcançar contratações passadas, ocorridas em novembro de 2011, pois os preços nela fixados são mais rígidos do que a orientação da Nota Técnica n°01/2011 — UAG/AJL/SECULT de 16/06/2011”. Acrescenta que “o TCDF por meio da Decisão n. 11452019 - TCA Varjão 2011, julgou as contas do paciente HELIO FERREIRA DAS CHAGAS e o considerou quite com o erário distrital”. Logo, não haveria razão para a incidência do Direito Penal à espécia dado o seu caráter fragmentário. Afirma que embora o Ministério Público alegue a inobservância das formalidades pertinentes à inexigibilidade da licitação, a contratação se justificou em razão da notoriedade das bandas contratadas. Além disso, esclarece que “naquela época não vigiam as regras estabelecidas pelo Decreto distrital n. 34.577 de 15 de agosto de 2013 (doc. 15), que criou o sistema SISCULT, que além de criar o chamamento público, passou a exigir o cadastramento prévio dos artistas, das bandas e seus representantes exclusivos, no SISCULT, portanto, por se tratar de norma mais recente e mais rígida, não poderia ser aplicada de forma retroativa em prejuízo do paciente”. Aduz que não há prova nos autos que demonstre a concorrência do paciente para os crimes a ele imputados, tampouco conluio com os demais denunciados. Assim, aponta a ocorrência de responsabilização penal objetiva, em virtude de sua condição de Administrador à época dos fatos. Assevera que “toda a narrativa fática do órgão está centrada na inobservância das formalidades pertinentes à dispensa e a inexigibilidade prevista na Lei n. 8666/93, elementar do crime previsto no seu art. 89 que foi expressamente revogado pela Lei n. 14.133/2021, que entrou em vigor no dia 01/04/2021”. Neste norte, declara que houve abolitio criminis, pois o único tipo penal que se aproxima do revogado artigo 89 da Lei no 8.666/1993 é o crime descrito no artigo 337-E do Código Penal que, no entanto, não possui as mesmas elementares do delito que lhe foi imputado, notadamente a conduta de “deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade”. Argumenta ainda que o novo tipo penal não pode ser aplicado de forma retroativa ao paciente, na medida em que, por possuir pena mais gravosa, representa novatio legis in pejus. Requer, com isso, liminarmente, o sobrestamento da ação penal até apreciação definitiva do presente writ ou a determinação de confecção de perícia para a quantificação do suposto dano causado ao erário. No mérito, postula o trancamento da ação penal ou a determinação de realização de perícia, com a consequente reabertura do prazo à defesa para aditamento da resposta à acusação. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, os autos informam que a ação penal está a aguardar designação de audiência de instrução e julgamento e ao que tudo indica a paciente encontra-se em liberdade. Logo, não se vislumbra a ocorrência de qualquer situação urgente capaz de justificar, por ora, o deferimento liminar, notadamente porque o habeas corpus é ação que possui rito célere. Nestes termos, tem-se que os pedidos requeridos pelo impetrante demandam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2021 18:25:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora